Tribunal: TJDFT
Processo: 0732332-66.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DO VALOR DEVIDO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÃNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. O magistrado, ao apreciar o quantum dos alimentos, deve, de maneira proporcional e razoável, conjugar as necessidades do credor com as possibilidades financeiras do devedor, de modo a assegurar a subsistência das duas partes.
2. Não há se falar em readequação do quantum fixado em sentença a título de alimentos quando o percentual ali definido se mostra totalmente apropriado às necessidades do alimentado, além de atender adequadamente ao binômio necessidade/possibilidade demonstrado nos autos.
3. A revisão proposta pelo apelante fundou-se basicamente na perda do auxílio-creche pelo apelado, bem como por alteração em suas necessidades. Desse modo, forçoso concluir-se que o recorrente não apontou qualquer atitude que caracterizasse conduta maliciosa ou de litigância de má-fé, que se revela pela atuação maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. 3.1. Analisando os autos, é possível perceber que a parte autora apenas exerceu o seu direito constitucional dar início a uma demanda judicial, não se evidenciando qualquer ação caracterizadora da litigância de má-fé.
4. Recurso conhecido e desprovido.